Tribunal: TJDFT
Processo: 0010538-44.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício retificador de IDs 17800742 e 17800743, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar constar o montante de R$ 170.189,88 (cento e setenta mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), com o decote correspondente a 10% (dez por cento) do valor principal, referentes aos honorários contratuais, os quais serão pagos a Roberto Caldas, Mauro Menezes &amp; Advogados, CNPJ no 32.901.423/0001-79, destacando-se que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 170.189,88. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto